Tribunal: TJBA
Processo: 8065773-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065773-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: GILMAR DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTOS INTEGRAIS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTA SALÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA ALIMENTAR.
ASTREITES.

AGRAVO DESPROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 8159353-48.2025.8.05.0001, que determinou: (i) a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria do Autor; (ii) a exclusão de eventual negativação; e (iii) fixou multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor da causa.

A decisão se fundamentou na comprovação de descontos que absorveram 100% da renda mensal do consumidor-aposentado, verba de natureza alimentar. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela provisória que suspendeu os descontos sobre verba salarial/aposentadoria; e
(ii) se a multa diária fixada (astreintes) deve ser reduzida ou ter sua periodicidade alterada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Descontos integrais sobre verba alimentar. O extrato bancário demonstra que 100% da aposentadoria do Autor foi absorvida pelo Banco, o que viola o art. 833, IV, do CPC, a Lei 10.820/2003 e a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a ilicitude da retenção integral de proventos.

Probabilidade do direito e perigo de dano
.
A natureza alimentar dos proventos e o risco imediato à subsistência evidenciam o
periculum in mora
. O Agravante não comprovou a existência de contrato válido, autorização expressa ou legitimidade dos descontos.

Contraditório diferido. Em tutela de urgência, admite-se a concessão da medida
inaudita altera pars
(art. 9º, parágrafo único, I, CPC), sobretudo quando envolvidas verbas alimentares.

Astreintes
.
A multa de R$ 200,00 por dia, limitada ao valor da causa, é proporcional e adequada, dada a necessidade de compelir o cumprimento de obrigação de natureza contínua (impedir descontos e evitar negativação). Não há razão para redução ou alteração da periodicidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Mantida integralmente a decisão agravada.

Teses de julgamento:

“1. É ilícita a retenção integral de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida bancária, por violar a natureza alimentar da verba e a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
“2. Não demonstrada a validade do contrato ou autorização expressa para os descontos, mantém-se a tutela de urgência que determina sua suspensão.”
“3. A fixação de astreintes em valor moderado e periodicidade diária é legítima para garantir o cumprimento de obrigação contínua que protege verba alimentar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8065773-64.2025.8.05.0000
, oriundos do
Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
,
figurando como Agravante

BANCO DO BRASIL S/A,

e Agravado
GILMAR DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA